Tribunal: TJMT
Processo: 1049264-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049264-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUAREZ DE SOUZA GONCALVES - CPF: 274.217.757-49 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.

2. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).

3. O art. 5o da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso à Informação.

4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível manejado pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV e pelo Estado de Mato Grosso, este último como interessado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, em sede dos autos de mandado de segurança, que concedeu a segurança vindicada por Juarez de Souza Gonçalves, determinando que a autoridade tachada como coatora analisasse o requerimento administrativo formulado pelo impetrante com vistas a obter a Certidão de Tempo de Contribuição.

Insurgem contra a sentença o Estado de Mato Grosso (id. 68231483) e o Mato Grosso Previdência - MTPREV (id. 68231484), invocando em semelhantes razões recursais, o art. 37,
caput
e seu § 1o, da Lei Estadual no 7.692/02, que preveem, respectivamente, o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para analisar requerimentos administrativos, e que, ultrapassado esse prazo sem decisão, o interessado deve considerar rejeitado o seu pleito.

Ao arremate, postulam pelo conhecimento e provimento do presente recurso e, via de consequência, pela reforma integral da sentença com a denegação da segurança.

A apelada, conquanto instada a manifestar, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada ao id. 68231487.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que não sejam providos os apelos (id. 76764451).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Nesse ponto, CONHEÇO os recursos de apelação.

Quanto à decisão combatida, em que pese a insurgência estatal, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressai dos autos que o impetrante formulou requerimento junto à Administração Pública, no nível estadual, objetivando a expedição de Certidão de Tempo de Serviço, estando o procedimento registrado sob o n. 205620/2019, datado em 28/08/2019, às 13:48:35 (id. 68231463, p. 4).

Analisando o andamento de referido pedido, a situação encontrada no espelho do Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso é a de “Recebido por LUCINEIA MOTA BEBIANO em 28/08/2019 as 14:14:57 – GERENCIA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS / MTPREV” (id. 68231463, p. 4), inexistindo outras informações sobre o processamento do requerimento do impetrante.

Contra esse ato omissivo, o apelado impetrou a ação mandamental, como pontuado no relatório, tendo a ordem sido concedida com a confirmação da liminar, para determinar que a autoridade coatora procedesse com a análise/decisão do processo.

De sua parte, contra tal decisão, apela o Estado de Mato Grosso e autoridade responsável pelo ato coator, aduzindo, cada qual, em suas respectivas razões recursais, que o ato guerreado fere o disposto no o art. 37, caput e seu § 1o, da Lei Estadual no 7.692/02, que estabelecem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para analisar requerimentos administrativos de mesma natureza que o formulado pelo impetrante, cujo teor é o seguinte:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.”

Da análise desses dispositivos, vale dizer, constantes de um mesmo diploma legal, deve-se concluir por uma interpretação sistemática, não havendo dúvidas de que o melhor entendimento é aquele lançado pelo juízo a quo, segundo o qual, “conjugadas a obrigatoriedade de manifestação e o previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, não se admite, segundo o princípio da eficiência, que a Administração Pública postergue o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo” (id. 68231479).

De fato, houve violação a direito do impetrante quando o ente público, a despeito de formalizado processo administrativo, simplesmente negou ao impetrante o fornecimento da respectiva certidão, no tempo e modo requeridos, de sorte que outra providência não restou senão o ajuizamento da ação mandamental.

É cediço que o art.5o, inciso XXXIII, da CF, assegura, claramente, que “todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

A regra exposta no texto constitucional, consubstancia-se em norma de caráter geral, ficando para o plano da “infraconstitucionalidade” o estabelecimento de regras específicas a esse respeito, tais como o prazo fixado para apreciação de requerimento de obtenção de expedição de certidão, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, para além de se considerar o predomínio da regra constitucional, observa-se que, in casu, o prazo previsto na legislação estadual para apreciação do requerimento já havia extrapolado, restando evidenciado a morosidade da autoridade coatora.

Pelo dispositivo constitucional, autoaplicável, não pairam dúvidas de que todos os interessados, brasileiros e estrangeiros, sem distinções, têm direito à obtenção de informações requeridas junto à Administração Pública, até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do que preconiza o art.5o, inciso XXXIV, “b”, da Carta Magna.

Referida assertiva se mostra compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado com a rigorosa observância dos princípios sensíveis expressamente dispostos no art. 37 da Carta da República, com a especial atenção ao princípio da publicidade.

Nesse viés, há de prevalecer o argumento exposto na sentença guerreada, que, inclusive, encontra-se em consonância com o entendimento da jurisprudência. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, não há que se falar em irregularidade na impetração de mandado de segurança. 2. Caracterizando-se a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante, expedida somente após a intimação da autoridade coatora do deferimento da liminar neste grau recursal, é de ser provido o agravo de instrumento. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Tribunal de Justiça do RS, Agravo de Instrumento No 70013979885, Terceira Câmara Cível, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 18/5/2006). (grifou-se)

Sob outro viés, com o escopo de dirimir situações como a presenciada nos autos, o legislador ordinário fez editara Lei n. 12.527/2011, conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, a qual garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art.7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, bem como concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos.”

De igual modo, o art. 3o da Lei encimada estabeleceu, entre suas diretrizes, a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”, o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”; e, ainda, o “desenvolvimento do controle social da administração pública”.

Na espécie, a obtenção da certidão de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria não se enquadra em imperativo de segurança da sociedade e/ou do Estado a justificar o sigilo, certo que o servidor tem o direito de receber informações sobre sua atividade, seja por força do art. 5o, inciso XXXIV, seja por injunção do caput do art. 37, ambos da Magna Carta, que impõem a observância do princípio da publicidade pelos entes da Administração Pública.

A propósito, colham-se julgados emanados deste Sodalício, em ementa paradigmática ao vertente caso:

“MANDADO DE SEGURANÇA –OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO –FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS – INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO – DIREITO À INFORMAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art.5o da CF/88 assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo (garantia regulamentada pela Lein.12.527/2011–Lei de Acesso à Informação). 2. Na espécie, inexiste justificativa para não se conceder a certidão solicitada, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3. Demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com intuito de obter aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, cabe à repartição pública competente expedi-la em tempo razoável. (TJMT - MS 141553/2015 - Rela Desa Maria Aparecida Ribeiro - DJe 08.02.2018 - p. 72).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA - A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).

Forte nas considerações expostas e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se incólume a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021